Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-87.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017191-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), RAYNDERSON RODRIGUES DE MORAES - CPF: 058.607.981-56 (REQUERENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO TEMA 712 DO STF. REDUÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Pedido de Revisão Criminal ajuizado por

Raynderson
Rodrigues de Moraes
em face de condenação transitada em julgado proferida na Ação Penal nº 0019143-75.2014.8.11.0042, em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi sentenciado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. O revisionando sustenta que o juízo sentenciante aplicou inadequadamente a fração de 1/2 na causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, valendo-se, de forma indevida, da quantidade de droga apreendida (197,64g de maconha) tanto para agravar a pena-base quanto para reduzir a fração da minorante, o que caracteriza
bis in idem
. Requereu a aplicação da fração máxima de 2/3 e a consequente redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve
bis in idem
na valoração da quantidade de droga apreendida nas fases primeira e terceira da dosimetria da pena, autorizando a revisão da sentença condenatória para aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é o meio processual adequado para a correção de erro de julgamento, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 712 sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases da dosimetria da pena, a fim de se evitar a duplicidade de valoração (
bis in idem
).

O juízo sentenciante utilizou a quantidade da droga tanto para majorar a pena-base (primeira fase) quanto para reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado (terceira fase), prática vedada pela jurisprudência consolidada do STJ
e do STF

Ausentes outros fundamentos idôneos para justificar a redução inferior, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, conforme o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A pena definitiva é redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme sentença original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A utilização da mesma circunstância — quantidade de droga apreendida — em duas fases distintas da dosimetria da pena configura
bis in idem
e viola o Tema 712 do STF.

A quantidade e a natureza da substância entorpecente devem ser valoradas
somente em
uma fase da dosimetria, sob pena de duplicidade de fundamentação.

Ausente fundamento autônomo que justifique a redução inferior, a fração da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621, I, e 622, parágrafo único; CP, art. 44, § 2º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.11.2020 (Tema 712, repercussão geral); STJ,
AgRg
no HC 986.222/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.05.2025; TJMT, NU 0001807-66.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 07.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de
Pedido De Revisão Criminal
, ajuizado por

Raynderson
Rodrigues De Moraes

em face da Ação Penal nº 0019143-75.2014.8.11.0042, da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe moveu o Ministério Público Estadual
, na qual o
revisionando foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado na data de 18 de dezembro de 2018.

O revisionando sustenta que a sentença condenatória foi proferida em desconformidade com o texto expresso da lei penal, especificamente quanto à fração aplicada para reduzir a pena com base na minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Acrescenta que a fração fixada pelo Juízo sentenciante (1/2) ficou aquém do máximo legal permitido (2/3), fundamentando-se inadequadamente em registro criminal anteriormente arquivado por atipicidade da conduta e reincidindo indevidamente na valoração da quantidade da droga apreendida, circunstância já considerada na primeira fase da dosimetria. Invoca como respaldo jurisprudencial o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese nº 712), segundo o qual não se admite a dupla valoração (bis in idem) da quantidade e natureza da droga em fases diversas da dosimetria da pena, corroborando seu argumento com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, o revisionando requer sejam requisitados os autos da Ação Penal originária para que sejam apensados ao presente feito, caso não baste a cópia integral digitalizada da Ação Penal originária já remetida, a fim de que, ao final, seja processado e provido o presente Pedido de Revisão Criminal, rescindindo-se a sentença proferida para o efeito de reconhecer a fundamentação inidônea adotada pelo Juízo sentenciante ao fixar a fração de 1/2 na aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, determinando-se, em substituição, a aplicação da fração máxima de 2/3, com a consequente redução da reprimenda ao mínimo legal. Requer, ainda, que, com o provimento da presente ação revisional, seja oficiado o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, comunicando-lhe o teor do acórdão proferido (PEP nº 0010203-48.2019.8.11.0042).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo cabimento da ação revisional, proposta por quem possui interesse e legitimidade, estando preenchidos os pressupostos legais, especialmente o trânsito em julgado ocorrido em 18 de dezembro de 2018 (Id n° 289480371-Pág. 02). Destacou que a revisão criminal visa excepcionar a coisa julgada apenas para corrigir erro judiciário (art. 621 do CPP), não servindo para simples reanálise probatória. O requerente pretende exclusivamente aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo (2/3).

A insurgência é procedente, pois o magistrado utilizou indevidamente a quantidade da droga apreendida ("197,64g de maconha") duas vezes: na primeira fase para aumentar a pena-base e, novamente, na terceira fase, reduzindo a fração da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 para 1⁄2, configurando bis in idem vedado pela jurisprudência do STJ. Reconhecido o erro in
judicando
, a dosimetria deve ser revista, afastando-se a dupla valoração.

Diante disso, opinou pela procedência da ação revisional para aplicar a
redução máxima de 2/3 referente ao tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, Lei 11.343/2006), redimensionando a pena definitiva (ID. 291795853 deste processo).

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

O cabimento da revisão criminal é admitido em
processos findos
, a qualquer tempo, antes ou após a extinção da pena
(art
igo
622 do Código de Processo Penal),
nas hipóteses previstas no art
igo
621 do
Diploma Processual Penal
,

in
verbis
:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da revisão criminal consiste em corrigir eventuais erros judiciários após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)
.

Destaca-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em situações excepcionais, não sendo admissível a reiteração do pedido, salvo se fundada em novas provas, nos termos do
parágrafo único do art
igo
622 do Código de Processo Penal.

Ademais, não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme entendimento já expendido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025
, grifos nossos
)
.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar
a
presente
Revisão Criminal
, nos termos do artigo 19, inciso I, alínea “
a
”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJMT.

Confira-se:

Art. 19 - À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 -OE):

I - Processar e julgar:

a) os pedidos de revisão criminal
.

No presente caso, verifica-se que a revisão criminal constitui o meio processual adequado à tutela do direito invocado em processos findos, por se tratar de hipótese legal prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, não havendo configuração de reiteração de pedido, nos termos do parágrafo único do art. 622 do mesmo diploma legal.

Com relação à
utilização
da
quantidade d
a droga apreendida tanto para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, quanto para reduzir no patamar mínimo a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
(tráfico privilegiado),
cumpre destacar o entendimento consolidado no Tema nº 712 do Supremo Tribunal Federal
, submetido ao regime de repercussão geral.

Referido tema versa sobre o
:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida, tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
.

Tal entendimento veda a dupla valoração dos mesmos elementos fáticos, a fim de evitar
bis in idem
na fixação da reprimenda penal.

Analisando detidamente os autos n.º 0019143-75.2014.8.11.0042 – Código 377634, verifica-se que o Juízo
a quo
utilizou a

quantidade de droga apreendida

tanto para

exasperar a pena-base
,
na primeira fase da dosimetria da pena

(ID. 289480372, página 48 destes autos)
,
quanto para

fixar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006

no

patamar mínimo legal
,
durante a terceira fase da dosimetria

(ID. 289480372, página
52 - 54
deste
processo
)
.

Tal conduta configura

bis in idem
,
em violação à

tese fixada no
Tema nº 712 do Supremo Tribunal Federal
,
o qual estabelece que as circunstâncias relativas à quantidade da substância entorpecente apreendida devem ser consideradas em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de duplicidade de valoração da mesma circunstância fática.

Alinhado a esse entendimento, tem-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem adotando tal orientação, conforme se verifica em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DE PENA – VIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – APREENSÃO DE 4639,9G DE MACONHA – RECONHECIMENTO –
BIS IN IDEM
–
DUPLA CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
[ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006]
E CONCOMITANTEMENTE, COMO FUNDAMENTO PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – ALIJAMENTO DA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de 4639,9g de maconha constitui fundamento idôneo para a consideração na aplicação da pena,
ex
vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Uma vez verificada a ocorrência de bis in idem pela dupla consideração da mesma circunstância fática [quantidade de droga] na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, impõe-se o alijamento da consideração pejorativa na primeira fase. Entendimento em sintonia com o Tema 712, submetido à sistemática da Repercussão Geral perante o STF,
RExt
666334/AM ARE/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/4/2014, DJE 05/5/2014].

3. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0001807-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022
, grifos nossos
)
;

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e desobediência. Ilegalidade da busca veicular e domiciliar. Flagrante e fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação da pena por tráfico. Bis in idem. Elevação da pena-base e modulação da minorante pela quantidade/natureza dos entorpecentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado e desobediência a 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar, a absolvição também por insuficiência de provas, ou a readequação das penas.

II. Questão em discussão

Há três: 1) a ilegalidade de provas decorrentes da busca veicular e domiciliar; 2) insuficiência probatória para as condenações por tráfico de drogas e desobediência; 3) readequação das penas.

III. Razões de decidir

1. “A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.”

2. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia, razão pela qual tem aplicação aos imóveis abandonados e utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas.

3. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

4. A mera alegação do apelante, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” e não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.

5. O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.060), consolidou o entendimento de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

6. “A majoração da pena-base pela quantidade [...] das drogas apreendidas [aproximadamente 1kg de cocaína e mais de 2 kg de
maconha], está em conformidade com o art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 e foi devidamente fundamentada”.

7. A utilização concomitante da quantidade/natureza da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria para modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem.

8. “Ainda que natureza e quantidade sejam, ontologicamente, coisas distintas, e que haja, de fato, algumas substâncias mais lesivas do que outras, trata-se de duas características intrinsecamente ligadas ao mesmo objeto: as substâncias entorpecentes apreendidas em cada caso. Por isso, dissociar as circunstâncias e tratá-las como se fossem entidades completamente autônomas e independentes implica uma afronta, ao menos indireta, ao princípio do ne bis in idem”.

9. Se ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

10. “A mesma circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza das drogas - pode ser legitimamente considerada para justificar regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme interpretação dos
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal.”

11. A ausência de imposição de multa no delito de desobediência, embora previsto no tipo penal cumulativamente a pena corporal, deve ser mantida por ser mais benéfica ao agente e não incorrer em reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do tráfico privilegiado a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidos a pena por desobediência em 15 (quinze) dias de detenção e o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento

1. A fuga do agente após ordem de parada legalmente emitida autoriza a busca veicular, sendo a apreensão de drogas consequência legítima da atuação policial.

2. A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóvel abandonado e destinado à atividade ilícita de tráfico de drogas.

3. As declarações coerentes dos agentes públicos, prestadas sob o crivo do contraditório, são idôneas para sustentar condenação por tráfico de drogas.

4. A resistência à abordagem policial, por meio de fuga deliberada, configura crime de desobediência.

5. A quantidade e natureza/diversidade das drogas apreendidas, quando elevadas, legitimam a majoração da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. A quantidade e natureza da droga não devem ser utilizadas para elevar a pena-base e, concomitantemente, modular a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, embora possam autorizar regime inicial
mais severo e a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44, 69 e 330; CPP,
arts
. 240, § 1º, “a” e “d”, e 617; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024. STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.202.STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506). STF, Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, j. 25.11.2020 (Tema 712). STF,
AgRg
no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 885.521/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.06.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.597.279/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 28.05.2025. STJ, REsp 1859933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 09.03.2022 (Tema 1.060) STJ,
AgRg
no REsp 1.860.058/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 14.08.2020. STJ,
AREsp
2.331.234/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.12.2024. STJ,
AgRg
no HC 805.769/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.03.2023. STJ,
AgRg
no HC 883.599/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 29.04.2024. STJ,
AgRg
no HC 986.222/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.05.2025. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 786.557/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.11.2023. STJ,
AgRg
no HC 969.546/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), j. 18.06.2025. STJ,
AgRg
no HC n. 859.154/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.2.2024.STJ,
AgRg
no HC 959.617/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), j. 09.05.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.06.2023. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (Rel. p/ Acórdão Min.ª Laurita Vaz), j. 26.06.2023. TJMT, NU 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.12.2023. TJMT, NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019. TJMT, NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 04.08.2023. TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019. TJMT, Enunciado Criminal nº 7 e nº 8.

(N.U 1029546-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, na

terceira fase da dosimetria da pena (pena definitiva)
,
impõe-se a aplicação da

redução máxima de 2/3
,
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, referente ao tráfico privilegiado,
fixando-se a

pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Quanto à

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
,
nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal
,
mantêm-se aquelas já fixadas pelo Juízo de origem, consistentes em: prestação de serviços à comunidade

e

restrição de fins de semana
,
cujas condições de cumprimento deverão ser especificadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da Ação Revisional e JULGO-A PROCEDENTE, em conformidade com o Tema nº 712 do Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral, para aplicar a redução máxima de 2/3, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença atacada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025